Tribunal: STF
Processo: ARE 1464375
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO CAPUT E AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. No caso concreto, o agravante teve unificado seu processo de execução criminal e, por consequência, unificada as penas privativas de liberdade que paralelamente estavam sendo executadas em processos de execução criminal distintos. Assim, a unificação dos PECs e das respectivas condenações às penas privativas de liberdade que alcançavam o apenado somaram a pena total superior a oito anos, sendo determinado pelo juízo da execução seu cumprimento em regime fechado. E, na medida em que o cumprimento das penas pode se dar de forma sucessiva ou simultânea, quando o regime de cumprimento de pena assim o permitir, após a progressão legal estabelecida na Lei de Execuções Penais, inexistindo risco de prescrição da pretensão executória porque seu o prazo não flui prazo com elação a pena com execução suspensa, mostra-se possível cumprir a pena restritiva de direito quando o apenado alcançar o regime aberto, ao cabo do cumprimento da pena restritiva de liberdade. Por isso, possível a revogação da decisão recorrida, sem qualquer prejuízo à ordem pública, ou atropelo à legislação de regência, especialmente porque inexiste nessa hipótese, previsão legal autorizando a reconversão da pena restritiva de direito em pena restritiva de liberdade, ou impedindo que ocorra o cumprimento da pena restritiva de direitos quando o apenado progredir de regime carcerário ou receber livramento condicional. Decisão revogada no ponto em que converteu as penas restritivas de direitos do processo criminal n. 0006945-50.2019.8.21.0010 em pena privativa de liberdade. AGRAVO DEFENSIVO PROVIDO” (fl. 5, e-doc. 28).



    O agravante opôs embargos de declaração rejeitados.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “o órgão fracionário da Corte a quo deu provimento ao agravo em execução defensivo, ao efeito de revogar a decisão de piso, no ponto em que converteu as penas restritivas de direitos à pena privativa de liberdade, com a retificação da Guia de Execução Penal” (fl. 6, e-doc. 57).



    Ressalta que “o artigo 111 da LEP, tanto no caput quanto em seu parágrafo único, em momento algum excepciona a conversão da pena restritiva de direitos na hipótese dos autos, isto é, quando o reeducando cumpre pena privativa de liberdade e lhe sobrevém condenação em pena restritiva de direitos” (fls. 6-7, e-doc. 57).



    Sustenta que “a interpretação adotada pela decisão recorrida desconsiderou a integralidade do teor do artigo 44, §5º do Código Penal, o qual trata expressamente sobre a compatibilidade de cumprimento das condenações, ficando evidenciado que o objetivo do dispositivo legal em comento deve priorizar a harmonização das penas impostas. Optou a interpretação dada tão somente pela ordem cronológica sem observar a necessidade de harmonia no cumprimento da pena e o caráter substitutivo das medidas restritivas de direitos” (fl. 7, e-doc. 57).



    Pede “a admissão e o final provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, a fim de restabelecer decisão de piso, no ponto em que converteu as penas restritivas de direitos à pena privativa de liberdade, com a retificação da Guia de Execução Penal” (fl. 10, e-doc. 57).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. 



    4. O agravante assinala o prequestionamento da matéria.



    Pede o provimento ao presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste.



    7. A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Execução Penal e Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE TORTURA PARA CRIME DE MAUS-TRATOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alegação de contrariedade ao art. 5º, inc. LIII, LIV e LV, da Constituição da República: impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Impossibilidade de combinação de normas benéficas contidas em leis penais diversas. 3. Concessão de habeas corpus de ofício: não cabimento. Matéria apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 84.037, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 30.4.2004” (AI n. 729498-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.3.2011).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PERDA PARCIAL DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 7. O acórdão do STJ, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, acentuou que, em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, restou em desfavor da agravante a culpabilidade e as circunstâncias desfavoráveis do crime computadas na pena-base, estando portanto ausentes os requisitos subjetivos do artigo 44, III, do Código Penal. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo 8. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 9. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.372.354-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. II - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 998.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2. O Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.393.772-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.4.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE DIREITO POR RESTRITIVA DE LIBERDADE. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 773.324-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 9.4.2010).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional. Precedentes. Ausência de manifestação após manifestação do Ministério Público como custos legis. Alegada violação dos princípios da isonomia processual e do devido processo legal. Não ocorrência. Precedentes. Protesto por novo júri. Lei nova que aboliu o recurso antes da prolação da sentença (Lei nº 11.689/08). Impossibilidade de sua utilização. Precedentes. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos de defesa apresentados. Fundamentação calcada em razões suficientes para a formação do convencimento. Reafirmação da jurisprudência em sede de repercussão geral reconhecida. Precedente. Agravo regimental não provido. 1. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional. Logo, a violação do art. 5º, caput, e incisos XXXVIII, alínea a, XLVI, LIV, LV e XL, da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional. 3. É da jurisprudência da Corte o entendimento de que, quanto aos princípios do contraditório, da isonomia e da ampla defesa, é de se relevar que, após a manifestação do ministério público, como fiscal da lei, não há contraditório a ser assegurado (HC nº 81.436/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 22/2/02). 4. A respeito do protesto por novo júri, faz-se mister reforçar que a Suprema Corte já assentou que, ‘se lei nova vier a suprimir ou abolir recurso existente antes da prolação da sentença, não há falar em direito ao exercício do recurso revogado’ (RE nº 752.988/SP-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ e de 3/2/14). 5. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o acórdão recorrido explicitado as razões de decidir. 6. O art. 93, IX, da Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 7. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/10). 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 895.011-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora